Tribunal: TJDFT
Processo: 0756308-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0756308-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. D. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAELLA DE PAULA SOBRINHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão de ID 260031091 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por L.D.P.L., que determinou o sequestro de valores necessários ao custeio do tratamento. Afirma, em suma, que não há comprovação de que a ausência de liberação imediata do tratamento representará prejuízo à saúde; que não há falha na prestação do serviço; que a parte agravada omitiu a existência de doença pré-existente; que a carência não se confunde com a cobertura parcial temporária; que a multa aplicada é excessiva; que o prazo para cumprimento é exíguo; que o sequestro de valores é desproporcional. Requer, liminarmente, o indeferimento imediato do pedido liminar ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a anulação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 79801529). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e, ainda que o artigo 35-G da Lei n. 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. Em relação à existência de doença preexistente, a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Na hipótese, a parte agravante afirma que houve má-fé da segurada. Contudo, a questão demanda a formação do contraditório e da adequada instrução probatória para caracterizar a má-fé e justificar a rescisão contratual. Conforme adequadamente destacado no primeiro grau de jurisdição, “a documentação médica indica que a lesão específica que motiva a urgência do tratamento (erosão óssea) foi diagnosticada em momento posterior ao início do vínculo contratual original. Dessa forma, ainda que a doença base (artrite) fosse preexistente, o agravamento ou a complicação superveniente não podem ser automaticamente excluídos da cobertura sob o manto da CPT, especialmente quando não houve má-fé do beneficiário” Assim, “a ausência de evidência de má-fé ou fraude praticada pelo segurado referente à doença preexistente afasta o requisito consubstanciado na demonstração da probabilidade do direito vindicado pela seguradora de negar a cobertura securitária, diante da necessidade de instauração do contraditório e de dilação probatória” (Acórdão 1923908, 0724730-28.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024). Quanto à multa aplicada, o valor diário de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, se revela apto a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Desse modo, o valor fixado, seu limite máximo e o prazo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. De igual modo, o prazo estabelecido para cumprimento da decisão se revela razoável, sem olvidar que se admitiu prorrogação. Ademais, esta Corte já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Por fim, o sequestro de valores se revela conduta apta a viabilizar o cumprimento da decisão liminar, diante da recalcitrância da parte em custear tratamento médico. Assim, “a manutenção do bloqueio judicial é medida legítima, proporcional e necessária à efetividade da prestação jurisdicional.” (Acórdão 2064705, 0724448-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora